Tribunal: TJMT
Processo: 0022139-93.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022139-93.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ROBERTO SIMIONATTO - CPF: 704.572.314-83 (APELANTE), MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA - CPF: 570.326.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA - CPF: 570.326.101-53 (APELANTE), JARED ICARY DA FONSECA - CPF: 213.300.998-18 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO SIMIONATTO - CPF: 704.572.314-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022139-93.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO – TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (ANOS) ANOS – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PUNIBILIDADE EXTINTA – DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – OFERECIMENTO DE DINHEIRO PARA OMISSÃO DE ATO DE OFÍCIO – TESTEMUNHO DE POLICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DELITO FORMAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Declaração da extinção de punibilidade do apelante quanto aos crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, do CP.

I
nexistindo qualquer indício no sentido de que o policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante possuísse interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Mantém-se a condenação nas sanções do art. 333 do Código Penal, quando o contexto probatório revela que o apelante ofereceu dinheiro a policial militar, para que omitisse ato de ofício e liberasse, assim, seu veículo.

O crime de corrupção ativa é formal, ou seja, a consumação ocorre com o simples oferecimento da vantagem indevida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022139-93.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Roberto de Souza Motta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da ação penal n. 0022139-93.2019.8.11.0002, julgou procedente a denúncia e condenou-o a 6 (seis) meses de detenção, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e proibição de obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses, como incurso nas sanções do art. 306, §1.º, II, da Lei n.º 9.503/97, a 6 (seis) meses de detenção, por infringir o art. 309, da Lei n.º 9.503/97 e a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito do art. 333 do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 183141299, sustentou: a) insuficiência de provas para condenação
;
b) que

nenhuma prova, segura, forte e concatenada, exceto o depoimento dos policiais, foi produzida no sentido de comprovar o crime de embriaguez ao volante
;
c) que “
não há que se falar em conduzir veículo em via pública sem autorização, se o carro encontrava-se em espaço particular, para caracterizar o crime tem que ser o veículo conduzido em via pública, o que não aconteceu naquele momento, o veículo encontrava-se estacionado”
(
sic
)
;
d) que o

crime de corrupção somente se consuma com a entrega de vantagem a funcionário público, o que não ocorreu. Ao final, postulou pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, ID. 183141304, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 185308164.

É o relatório.

À doutra revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0022139-93.2019.8.11.0002

APELANTE: MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro, de ofício, que está prejudicado, em parte, - em relação aos delitos tipificados no art. 306, §1.º, II, e art. 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 - o exame do mérito recursal por força da prescrição da pretensão punitiva.

Isso porque, a sentença transitou em julgado para o Ministério Público e, assim, a prescrição regula-se pela pena em concreto (art. 110, § 1º, do CP).

No caso, o acusado foi condenado pelos delitos previstos nos artigos 306, §1.º, II, e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97, na forma do art. 69,
caput,
do CP, a 6 (seis) meses de detenção, por cada delito. Os delitos examinam-se individualmente (art. 119 do CP). O prazo prescricional é de três anos (art. 109, VI, do CP).

A sentença condenatória foi publicada em
02 de agosto de 2023
, (ID. 183141295) mais de três anos após o recebimento da denúncia, ocorrido em
02 de março de 2020
(ID. 183141176).

Dessa forma, inexistente marco interruptivo ou suspensivo, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição da pena em concreto.

Nessas condições, está extinta a punibilidade do apelante pelos delitos de embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Passo, então, ao exame do recurso quanto ao delito corrupção ativa.

Em que pese as alegações da defesa, não entendo ser caso de absolvição do réu por insuficiência de provas.

A denúncia narrou o evento delituoso:

“(...) Consta nos autos que, no dia
01 de Dezembro de 2019
, por volta das 05h50min, (...) no município de Várzea Grande, o indiciado Marcos Roberto Simionatto, conduziu veículo automotor sem habilitação, estando a com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, gerando perigo de dano, bem como, ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos para omitirem ato de ofício.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado MARCOS ROBERTO SIMIONATTO, ao tentar sair em marcha ré do posto de gasolina idaza com seu veículo JEEP RENEGADE de placa QBY-1837, quase atropelou um policial que lhe estava abordando.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo do indiciado estava com os documentos irregulares e que não era habilitado, em razão disso, informaram que o veículo seria apreendido. Nesse contexto, MARCOS ROBERTO SIMIONATTO acabou oferecendo vantagem indevida para que o policial militar Anderson Moura Santos, liberasse o seu veículo.

Por fim, reportaram-se os autos, que o indiciado MARCOS ROBERTO SIMIONATTO, apresentava sinais de embriagues, tais como: olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, fala alterada, arrogância e ironia.

Em razão de tais fatos, o indiciado foi preso em flagrante delito e encaminhado para a Central de Flagrantes.” (sic,
ID. 183141169)

No ID. 183141270, o Ministério Público retificou a qualificação do denunciado para
“MARCOS ROBERTO DE SOUZA MOTTA, CPF 570.326.101-53, filho de Edevaldo de Souza Motta e Neuza Maria Pires, natural de Pontes e Lacerda-MT.”,
por ter apresentado nome falso quando preso em flagrante.

Pois bem, observa-se que a conduta de oferecer quantia em dinheiro aos policiais para que o veículo fosse liberado foi confirmada pela prova oral colhida e não há, nos autos, nenhum elemento que aponte que os policiais tivessem interesse em imputar falsamente o delito ao acusado, mormente quando, como no caso, já havia a constatação da prática de outros delitos pelo réu.

O condutor do flagrante, o Policial Militar Anderson Moura Santos, declarou perante a autoridade policial:

“(...) Que foi constatado que o suspeito não é habilitado e que o veículo está em situação irregular desde 2017; que então foi procedida a apreensão do veículo e o depoente foi notificar o suspeito acerca de tal procedimento,
momento que o suspeito teria lhe oferecido gratificação monetária em troca da liberação do veículo e imediatamente o depoente deu voz de prisão à Marcos
(...)”
(
sic, ID.
183141171)

Sob o crivo do contraditório o PM Anderson confirmou o oferecimento de vantagem indevida por parte do apelante para a liberação de seu veículo. Confira-se:

“A testemunha Policial Militar Anderson Moura Santos afirmou em Juízo que durante a abordagem o réu se identificou como o dono do veículo, que quando o sargento foi para a parte de trás para realizar a notificação, o réu entrou no carro e tentou sair, quase atropelando o Policial Militar que ao fazer a detenção do mesmo notou estar embriagado; que foi encontrada uma lata de cerveja no automóvel
e que durante a abordagem o réu tentou oferecer suborno para que fosse liberado.”
(extraído da sentença
,
ID
.
183141295)

Por sua vez, o apelante negou os fatos afirmando que
“(...)não havia ingerido bebida alcóolica, que dentro do seu carro havia um copo com gelo e não uma lata de cerveja; que não se negou de realizar o teste de etilômetro; que na hora da discussão o Policial lhe espancou e jogou dentro da viatura algemado; que no dia havia dirigido o veículo, mas não estava alcoolizado.
Quanto ao crime de corrupção ativa, afirmou que não ofereceu dinheiro nenhum aos Policiais,
que não estava bêbado e não tinha motivos para oferecer dinheiro (...).”

Assim, verifica-se que a negativa do apelante está isolada nos autos, pois se limitou a dizer que não ofereceu dinheiro nenhum aos policiais.

Ademais, inexistindo qualquer indício no sentido de que o policial militar responsável pela prisão em flagrante do apelante possuísse interesse escuso no deslinde da ação, suas declarações possuem especial relevância e autorizam a prolação e a manutenção de um édito condenatório.

Não bastasse, o delito de corrupção ativa, enquanto crime formal, prescinde, para sua consumação, da efetiva obtenção da indevida vantagem, sendo esta mero exaurimento da conduta criminosa.

Dessa forma, há demonstração suficiente de que o apelante ofereceu dinheiro ao miliciano com o intuito de evitar a ação policial, fazendo-o omitir ato de ofício, razão pela qual se mantém a condenação pela prática do delito de corrupção ativa.

Diante do exposto, de ofício, DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de Marcos Roberto de Souza Motta quanto aos crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo automotor sem habilitação
,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a condenação pelo delito de corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024